Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-03.2022.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001945-03.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIA LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 016.659.133-55 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na inexistência de redução da capacidade laboral, conforme laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho e a possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laboral do segurado, ainda que em grau mínimo, conforme entendimento do Tema 416 do STJ.

4. Laudo pericial judicial concluiu pela ausência de comprometimento funcional ou redução da capacidade laborativa do apelante, inviabilizando a aplicação do Tema 416 do STJ.

5. A perícia judicial, conduzida por profissional imparcial e devidamente qualificado, prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo provas robustas em sentido contrário, as quais não foram produzidas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de lesões consolidadas, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.

2. Laudo pericial conclusivo pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa impede a aplicação do Tema 416 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 86; CF/1988, art. 201.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 1002402-21.2022.8.11.0087, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14/05/2024; TJ-MT, AC no 0009790-63.2016.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por José Maria Lourenço dos Santos, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-acidente no 1001945-03.2022.8.11.0050, movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença não analisou adequadamente as provas, especialmente o laudo pericial, o qual, segundo ele, evidenciaria sequelas permanentes e a redução da capacidade funcional necessária ao exercício de suas atividades como operador de máquinas.

Alega que as lesões sofridas (amputação das primeiras falanges dos dedos médio e indicador da mão direita)
““acarretam muito esforço do membro afetado, causando diversas dores e sensibilidade ao executar suas tarefas.”

Invoca o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o auxílio-acidente deve ser concedido mesmo quando a lesão implique em mínima redução de capacidade.

Requer, ao final, a reforma da sentença para a concessão do auxílio-acidente, e a condenação do INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais, além das custas e despesas processuais (id. 256167170 – pág. 129).

Não há contrarrazões.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça entendeu pela
“ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial”
(id. 257097191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, fundamentado na redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho sofrido.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, a título de indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprove que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Entendo, contudo, que o recurso não comporta acolhimento.

O laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, nos autos da ação para concessão de auxílio-acidentário, foi categórico ao afirmar que o apelante
“não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual”
(id. 256167170 - pág. 82). Nesse sentido, o perito, em resposta a outro requisito, reiterou que não foi
“não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada”
(id. 256167170 - pág. 88).

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, conforme verificado no laudo pericial, impede o deferimento do benefício pleiteado.

Ainda que o apelante invoque o entendimento consolidado pelo Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão do auxílio-acidente em casos de mínima redução da capacidade, tal princípio é inaplicável no presente caso, pois o laudo pericial judicial foi conclusivo pela ausência de qualquer redução, mínima que seja, na funcionalidade do membro afetado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE, RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(N.U 1002402-21.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0009790-63.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) – sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.
2.
Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.
3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing. Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema n. 416 do STJ.
4. Recurso não provido.
(N.U 1016856-33.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) – sem destaque no original

Desse modo, entendo que o recurso de apelação não traz elementos que justifiquem a reforma da sentença de improcedência, uma vez que o laudo pericial judicial é conclusivo ao afirmar a inexistência de redução da capacidade laboral ou funcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025